Tribunal: TJPA
Processo: 0800523-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800523-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAYTON LUIS DE OLIVEIRA VITOR

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800523-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAYTON LUIS DE OLIVEIRA VITOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Clayotn Luís de Oliveira Vitor contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O agravante sustentou que a gratuidade já havia sido tacitamente deferida no início do processo, que a negativa impede o acesso à justiça, e que não cabe exigir a comprovação da hipossuficiência em sede de agravo. Requereu o provimento do recurso para concessão da assistência judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante, à luz dos elementos constantes nos autos, especialmente diante da ausência de documentação comprobatória de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da assistência judiciária gratuita exige que a parte comprove não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, conforme entendimento da Súmula 06 deste Tribunal.

A simples apresentação da declaração de imposto de renda não basta para comprovar a incapacidade financeira, sendo necessário que a parte junte outros documentos, como extratos bancários e comprovantes de despesas, o que não ocorreu no caso.

O indeferimento da gratuidade somente pode ser revertido com a demonstração de alteração na situação econômica da parte ou com o suprimento da prova exigida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência justifica a manutenção da decisão que negou o benefício, não se verificando qualquer vício ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e não é suficiente, por si só, para a concessão do benefício da justiça gratuita, quando presentes indícios de capacidade financeira.

Cabe ao requerente da gratuidade comprovar sua incapacidade de arcar com os custos processuais, especialmente quando instado judicialmente a fazê-lo.

A ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício, sendo legítima a exigência de recolhimento das custas recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AI 1409089-57.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 29.09.2020; TJPR, AI 0056391-90.2019.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 29.01.2020; TJBA, AI 2019.05200644-43, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, j. 26.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CLAYOTN LUÍS DE OLIVEIRA VITOR em face da decisão de ID 25385926 que negou a concessão de justiça gratuita à agravante.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 25508985), alegando, em resumo, que o objeto do recurso de agravo interposto é a concessão do benefício da assistência judiciária, não cabendo, dessa forma, a comprovação da hipossuficiência alegada. Aduz que fora deferida, de forma tácita, desde o início a gratuidade, não cabendo, neste momento, a revogação o consequente recolhimento das custas processuais. Sustenta que não possui condições financeiras para suportar as custas devida e que a negativa impede o acesso à justiça. Dessa forma, requer o provimento do presente recurso para que seja concedida a assistência judiciária.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou a justiça gratuita à agravante.

Em primeiro, cabe esclarecer que o objeto do agravo de instrumento interposto não trata acerca da justiça gratuita, esta aparece apenas como pedido no recurso. O objeto principal se trata acerca da validade do contrato eletrônico firmado entre as partes e a respectiva assinatura digital.

Logo, descabida a alegação do recorrente de que o agravo de instrumento discute a concessão da justiça gratuita.

Em seguimento à apreciação do presente agravo interno, esclareço que indeferi a assistência judiciária ante a existência de indícios da capacidade econômica do agravante de arcar com o pagamento das custas processuais, o que não merece reparo.

A declaração de hipossuficiência com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita goza de presunção relativa, de maneira que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade.

No despacho inicial (ID 24900943), foi determinado ao agravante que juntasse os documentos que comprovassem o alegado estado de hipossuficiência e, em manifestação, o recorrente apresentou somente a declaração de imposto de renda, sem apresentar qualquer outro documento que indique a impossibilidade de arcar com as custas recursais.

A fim de comprovar a hipossuficiência apontada, poderia ter juntado extratos bancários com a devida movimentação financeira, fatura de cartão de crédito demonstrando os gastos ou até mesmo demais despesas corriqueiras. Porém, limitou-se a alegar a impossibilidade arcar com as custas devidas e requerer a concessão da gratuidade, sem, repito, comprovar o alegado.

Assim, friso que a mera alegação não é suficiente para que seja deferida a justiça gratuita, devendo a parte requerente comprovar efetivamente a hipossuficiência suscitada.

Esses fatos, pelo menos neste momento processual, indicam que a realidade financeira do agravante não é exatamente a que tentar fazer parecer a este juízo.

Portanto, existem fundadas razões para o não provimento do recurso.

Importante frisar que o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer rastro de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento das custas pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “
data venia
”, não é o caso.

Conforme disposto na Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de fatos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio, razão pela qual deve ter o pleito de gratuidade de justiça indeferido.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.

3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Além disso, uma vez existente indícios de capacidade econômica pelo agravante e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, competia ao recorrente a demonstração de mudança em sua situação econômico-financeira, o que não o fez perante este Tribunal, pelo que a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido.Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Dessa forma, considerando que a agravante não conseguiu demonstrar que não possui condições de arcar com as custas processuais,
mantenho o indeferimento
do pedido de gratuidade de justi
ça.

Ante o exposto, em cumprimento ao art. 99, §7º, do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha as custas recursais,
sob pena de não conhecimento do referido recurso
.

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DESPROVER
o recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2025